Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO FACILITADORA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o ora recorrente pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o afastamento da qualificadora referente ao abuso de confiança.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a desclassificação do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança para a forma simples, quando se verifica que o réu, na condição de empregado e se utilizando da relação de fidúcia gerada pelo respectivo vínculo, bem como do acesso a áreas internas, seguras e privadas das dependências da empresa, subtrai bem, que, não teria acesso, se não fosse essa situação especifica e privilegiada de confiança.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.